Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Adilane Helena Martins Bezerra e Outros em face da decisão que, nos autos da ação reivindicatória manejada em seu desfavor pela agravada – Urbanizadora Paranoazinho S/A – deferira parcialmente a antecipação de tutela por ela reclamada, cominando-lhes a obrigação negativa de absterem-se de (i) vender, anunciar à venda, transferir, ceder, onerar os imóveis detidos pelos réus e localizados no Condomínio Jardim América, e, outrossim, (ii) de iniciar ou prosseguir com obras nos imóveis que detém, sob pena de multa. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor ação reivindicatória sustentando ser a proprietária exclusiva do imóvel conhecido por Fazenda Paranoazinho, Gleba 02-B, com área de 12,6718 ha (doze hectares, sessenta e sete ares e dezoito centiares), objeto da matrícula no 13919 do 7° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com lastro na sentença que resolvera a ação de inventário dos bens deixados por José Cândido de Souza processo no 000.37.900087-9 e a ação de retificação de registro imobiliário no 2000.01.1.039085-7. Esclareceram que o parcelamento que ensejara a criação do Condomínio Jardim América, no qual estão situadas as unidades que detém, está inserido em aludida área. Sublinharam que, na aludida ação, postulara a agravada, em sede de antecipação de tutela, que fosse cominada aos possuidores de imóveis na área individualizada a obrigação negativa de absterem-se de vender, anunciar à venda, transferir, ceder, onerar e empreender edificação nos imóveis detidos pelos réus, localizados no Condomínio Jardim América, e, outrossim, a obrigação de afixarem placas na entrada do parcelamento informando acerca da tramitação da demanda. Observaram que a antecipação da tutela fora parcialmente acolhida pela decisão guerreada. Pontuaram que, segundo o decisório agravado, fora-lhes cominada a obrigação a obrigação negativa de absterem-se de (i) vender, anunciar à venda, transferir, ceder, onerar os imóveis detidos pelos réus e localizados no Condomínio Jardim América, e, outrossim, (ii) de iniciar ou prosseguir com obras nos imóveis individualizados, sob pena de multa, sob o fundamento de que a prática desses atos pelos possuidores dos imóveis enseja “alteração indevida no estado de fato da coisa litigiosa e poderá comprometer a rápida solução da lide por prejudicar interesses de terceiros expandindo ainda mais o alcance do litígio[1]”. Alegaram que o provimento vergastado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Assinalaram que a posse que exercem sobre os imóveis localizados na área individualizada pela agravada é de boa fé, porquanto pagaram por esses direitos e o parcelamento ensejara a criação de condomínio horizontal que compreende cerca de 7.000 moradias. Frisaram que a posse que exercitam, ademais, é tolerada pelo poder público, pois as frações ideais que detêm possuem inscrição junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, são guarnecidas de serviços de fornecimento da água e energia elétrica, sendo devidamente individualizadas e contando com numeração própria. Asseveraram que fora constituída a Associação dos Possuidores de Fração Ideal no Condomínio Jardim América, à qual estão associados, que está aviando ação de usucapião em desfavor da agravada. Aduziram que o domínio invocado na ação reivindicatória é questionável, pois resulta de simulação empreendida entre “grileiro” e a agravada com o objetivo de desnaturar as cessões de direitos detidas pelos agravantes. Registram que as obrigações negativas que lhes foram debitadas traduzem “verdadeira ameaça velada, cujo objetivo único é o de constranger os agravantes a realizar um acordo indevido, tão somente para encher o bolso da agravada e de seu sócio oculto, o criminoso Tarcísio Márcio Alonso[2].” Acentuaram que “têm direito a adquirir originariamente o domínio por meio da ação de usucapião extraordinária[3]” e, por esse motivo, não podem ser impedidos de alienar os direitos aquisitivos que detém sobre os imóveis ou de realizar obras nos bens. Discorreram sobre o direito à moradia e ressaltaram que a cominação imposta pelo decisório arrostado fere o princípio da dignidade humana, pois traduz limitação ao exercício da posse legítimo que ostentam. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Adilane Helena Martins Bezerra e outros em face da decisão que, nos autos da ação reivindicatória manejada em seu desfavor pela agravada – Urbanizadora Paranoazinho S/A – deferira parcialmente antecipação de tutela que por ela reclamada, cominando-lhes a obrigação negativa de absterem-se de (i) vender, anunciar à venda, transferir, ceder, onerar os imóveis detidos pelos réus e localizados no Condomínio Jardim América, e, outrossim, (ii) de iniciar ou prosseguir com obras nos imóveis que detém, sob pena de multa. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à aferição da legitimidade da decisão que deferira, em parte, o pedido de antecipação de tutela postulada pela agravada, cominando aos agravantes, porquanto possuidores de unidades destacadas de imóvel maior do qual a agravada se diz proprietária, provenientes de parcelamento levado a efeito à margem das exigências legais, a obrigação negativa de absterem-se de (i) vender, anunciar à venda, transferir, ceder, onerar os imóveis que detém, localizados no Condomínio Jardim América, e, outrossim, (ii) de iniciarem ou prosseguir com obras nos imóveis, sob pena de multa, enquanto transita a ação petitória que maneja a agravada. Essa resolução provisória fora empreendida sob o fundamento de que a prática dos atos vedados pelos possuidores dos imóveis enseja “alteração indevida no estado de fato da coisa litigiosa e poderá comprometer a rápida solução da lide por prejudicar interesses de terceiros expandindo ainda mais o alcance do litígio[4]”. Sustentam os agravantes, a seu turno, a ilegitimidade da cominação que lhes fora debitada, porquanto são possuidores de boa-fé de frações destacadas do imóvel localizado na área reivindicada, nelas fixando moradia, não sobejando possível de plano se aferir a higidez do título de domínio exibido pela agravada nem se legitimando as medidas proibitivas que lhes foram endereçadas. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Inicialmente, convém ressaltar que a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[5] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, na hipótese afere-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pela agravada ostenta natureza indubitavelmente cautelar, uma vez que, ao invés de antecipar o próprio resultado a ser alcançado ao final, destina-se a assegurar a eficácia do resultado pretendido e a situação de fato vigorante. A par dessa premissa, não afiguram-se as medidas consoantes os pressupostos almejados, pois em nada dizem com a intangibilidade do direito invocado. Ora, se está no ambiente de ação petitória, derivando do domínio invocado pela agravada, donde as alterações subjetivas quanto ao posse das frações que integram o objeto do pedido ressoa irrelevante para resolução do litígio. Consubstancia verdadeiro truísmo que, como corolário e expressão da propriedade que ostenta, assiste ao proprietário o direito de reivindicar a posse do imóvel de quem indevidamente o detém. Com efeito, ao proprietário é assegurado, na exata tradução dos atributos inerentes ao domínio, o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua, considerando-se como injusto possuidor, em sede de ação petitória, aquele que não possui título capaz de confrontar-se com o litigante que demonstra ser o proprietário (CC, art. 1.228). Como expressão e forma de asseguração dos atributos inerentes à propriedade, a ação reivindicatória consubstancia o instrumento processual apropriado para o proprietário que não detém a condição de possuidor reaver a posse do imóvel que lhe pertence de quem injustamente vem possuindo-o ou detendo-o. Destina-se, pois, a resguardar ao titular do domínio o direito que o assiste de elidir a indevida ingerência de terceiros sobre aquilo que lhe pertence, permitindo-lhe que dele se aposse e passe a fruir e usufruir das prerrogativas que irradiam da propriedade. Na hipótese, a agravada apresentara título atinente ao domínio do imóvel no qual está inserido o Condomínio Jardim América, dentro do qual se encontra os imóveis detidos pelos agravantes, sobejando sob essa ótica verossímil a alegação que aduzira acerca da propriedade do bem. Ocorre, contudo, que essa apreensão não legitima, em se tratando de situação de fato que vige há anos, que seja debitada aos possuidores de frações destacadas e inseridos no perímetro do imóvel de titularidade da agravada a obrigação negativa de, enquanto transita a pretensão petitória, não promoverem a alienação ou a alteração da situação em que se encontram as unidades que detém. As obrigações negativas, aliado ao fato de intercedem em situações vigentes, não estão volvidas a assegurar o resultado prático da lide, pois, frise-se, se está no ambiente de ação petitória, derivando o direito invocado pela agravada do domínio que reputa estar retratado no título dominical exibido. Assim é que as medidas impostas aos agravantes pela decisão guerreada, conquanto visem conferir agilidade ao trânsito processual ao ser prevenida eventuais alterações na composição passiva da lide, não se destinam a assegurar o resultado útil do processo, tendo em vista que não afetam o direito vindicado, tampouco possuem lastro legal. É que o almejado pela agravada, em verdade, já tem disciplina própria, irradiando a regulação que, tornada litigioso o imóvel, sua alienação ou cessão do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Ademais, ainda que haja alienação ou cessão de direitos por parte dos agravantes, a inserção do cessionário na composição passiva da lide, como substituto, dependerá da anuência da agravada, e poderá intervir no processo como assistente do alienante ou cedente. O que sobeja, ademais, é que eventual sentença de procedência estenderá seus efeitos ao adquirente ou cessionário, consoante emerge da literalidade do disposto no artigo 109 e §§ do estatuto processual, verbis: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.” Ou seja, o almejado pela agravada e concedido pela decisão sob reexame já é objeto de regulação legal, que, a seu turno, não contempla a medida proibitiva e restritiva de direito imposta, que, portanto, ressoa carente de sustentação e eficácia material, notadamente porque não se destina a assegurar a eficácia da tutela perseguida, que sobeja incólume independentemente da subsistência ou não de transmissão dos direitos detidos pelos agravantes. Aliás, nem mesmo, diante da regulação legal em tela, a medida resguarda a celeridade processual. Consoante pontuado, eventuais alterações na composição passiva proveniente de alienação ou cessão dos direitos relativos às frações ideais detidas pelos agravantes, a par de não afetarem a legitimidade passiva, afiguram-se irrelevantes em face da agravada, por se estar no ambiente de ação petitória, que, conforme pontuado, se reivindica a posse do imóvel com lastro no título dominial. Sob essa ótica, no concernente à proibição de alienação, a única medida cabível, diante do fato de que se trata de imóveis desprovidos de matrícula imobiliária independente, pois objeto de parcelamento, seria a imposição de obrigação de divulgação da subsistência da ação movida pela agravada, pois sobeja impossível sua anotação na matrícula de cada fração. Nesse ponto, aliás, deve ser assinalado que a obrigação imposta sequer encontra paralelo quando se trata de ação reivindicatória que tem como objeto imóvel revestido de matrícula independente, pois, nessa situação, a medida cabível é simplesmente a averbação da ação no fólio registrário como forma de difusão da subsistência do litígio e resguardar eventuais terceiros de boa-fé. Por analogia, no caso, a única medida, conquanto dispensável, viável seria se difundir a litigiosidade da coisa, o que pode ser promovido pela própria agravada via dos meios que estão à sua disposição. Deflui do aduzido, então, que a proibição de alienação ou cessão dos direitos relacionados às frações ideais inseridas no imóvel objeto da pretensão petitória não possui o condão de assegurar a intangibilidade do direito postulado pela agravada, tendo em vista que, caso aferido que é a efetiva proprietária do imóvel que faz o objeto da pretensão petitória que formulara, não remanesce outra alternativa senão a outorga da proteção que lhe é assegurada pelo direito positivado mediante sua imissão na posse do imóvel, sendo indiferente para tanto eventuais alterações havidas quanto à detenção e titularidade das frações dele destacadas e atualmente detidas pelos agravantes. Do mesmo modo, não sobeja possível se cominar aos agravantes proibição de realizar obras ou alterações nas frações ideais que detêm. Conforme pontuado, além da inocuidade dessa cominação frente ao direito postulado na ação reivindicatória, aludida medida enseja a assunção, por parte da agravada, de direitos e obrigações afetos à administração, pois, em se tratando de obras reputadas irregulares, compete ao poder público inibi-las, não à particular que afirma ser detentora do domínio dos imóveis. Ora, somente a administração ostenta o poder dever de se impor aos particulares limitações administrativas e em observância ao princípio constitucional da legalidade insculpido no artigo 5o, inciso II, da Carta Magna, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Eventuais alterações de fato nas frações detidas, a par do tempo em que a situação perdura, são indiferentes para resolução da pretensão, podendo impactar somente se houver eventual reconhecimento de direito a indenização de benfeitorias, o que, contudo, não é suficiente para que haja a imposição da vedação por não encerrar medida volvida a assegurar a intangibilidade do direito invocado nem o resultado útil do processo. Aliás, o comando, ainda que efetivamente estivesse revestido de conteúdo prático e eficácia material, estaria destinado exclusivamente ao poder público, a quem está endereçada a obrigação de viabilizar o alcance e materialização dos direitos positivados, e não ao proprietário do imóvel que fora objeto de parcelamento irregular, pois não ostenta a prerrogativa de impor aos particulares detentores da posse de frações ideias inseridas no imóvel limitações administrativas relacionadas ao direito de construir, assistindo-o tão somente o direito de reivindicá-lo com base no título dominial que ostenta. Enquanto não materializada a propriedade que titulariza, inviável que as restrições administrativas sejam impostas a pedido da vindicante. Sob essa realidade de fato o postulado inerente à propriedade e à sua tutela deve ser resolvido em ponderação com os regramentos constitucionais e com as fórmulas que o legislador oferece para materialização do direito à propriedade, que, de seu turno, deve ser coadunado com a função social que ostenta. Em suma, além da nuança de que afigura-se inócuo e desprovido de razoabilidade simplesmente se debitar aos agravantes que se abstenham de vender, anunciar à venda, transferir, ceder, onerar os imóveis detidos pelos réus e localizados no Condomínio Jardim América, e, outrossim, de iniciar ou prosseguir com obras nos imóveis que detém, porquanto não se destinam a assegurar o resultado útil do processo tendo em vista que não afetam o direito vindicado, as medidas impostas pela decisão guerreada carecem de lastro legal . Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança e lastro o que deduziram, legitimando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamaram e a suspensão das medidas restritivas que lhes foram impostas, ao menos até o julgamento do recurso pelo colegiado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 52167382 - Processo origem ProCom 0712376-87.2019.8.07.0018 [2] - ID Num. 15075946 - Pág. 16 (fl. 19). [3] - ID Num. 15075946 - Pág. 18 (fl. 21). [4] - ID Num. 52167382 - Processo origem ProCom 0712376-87.2019.8.07.0018 [5] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.